Tribunal: TJDFT
Processo: 0729167-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729167-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA VIEIRA FERREIRA, LIGIA CRISTINA FERREIRA, MARILENE VIEIRA FERREIRA, DENISIA VIEIRA FERREIRA, PAULO CESAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIA VIEIRA FERREIRA, LIGIA CRISTINA FERREIRA, MARILENE VIEIRA FERREIRA, DENISIA VIEIRA FERREIRA, PAULO CESAR, FERREIRA BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas (n. 0712383-57.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. A decisão agravada suspendeu o feito, até o STF dirimir a controvérsia (Tema 1290), (ID 215554551): "Inicialmente, ciente do acórdão de ID 213863707. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). Além disso, em recente decisão, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Com as considerações acima, sendo certo que os presentes autos eletrônicos versam sobre a questão em referência, caso não haja demais requerimentos das partes, o feito deverá aguardar suspenso, até que a controvérsia seja dirimida pelo Excelso STF. Julgado o tema, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se." Forma opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 216193331, 240524700): "Alega o autor, nos embargos de declaração opostos (ID 216193331), que a decisão (ID 215554551 é omissa/contraditória por se tratar de procedimento que estaria alheio à determinação contida no Tema 1290 do STF, qual seja a determinação de suspensão dos autos. Intimada, a parte requerida apresentou contrarrazões, rechaçando os argumento da parte embargante. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ademais, destaca-se que a decisão que decretou a suspensão, com base no artigo 1.035, § 5o, do CPC não apontou qualquer exceção, veja-se: Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos ( RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.445.162). Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Devem os autos permanecerem suspensos. Intimem-se." Em seu recurso, o agravante pede a retirada da suspensão dos autos pelo Tema 1290, determinando o seu prosseguimento. Argumenta tratar-se a presente ação de uma produção antecipada da prova e não uma liquidação e/ou cumprimento provisório de sentença como mencionado na decisão do Ministro Alexandre de Moraes para determinar a suspensão pelo Tema 1290. Destaca ter como objetivo, o acesso a documentos e não necessariamente irá ajuizar uma ação de liquidação provisória de sentença, pois se faz necessário analisar o slip/xer da operação em tela, por meio do seu contador judicial. Afirma precisar dos documentos necessários, a fim de, futuramente ou não, embasar uma ação de liquidação provisória, visto existir diversas ações dessa classe extintas por ausência dos documentos basilares. Assevera buscar apenas ter acesso aos documentos os quais se encontram em posse da agravada, razão pela qual não cabe a suspensão dos autos com fulcro no TEMA 1290, pois a discussão do referido tema se refere as liquidações/cumprimentos provisórios de sentença. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 74121337). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. SUSPENSÃO - TEMA 1290 DO STF Trata-se de pedido de produção antecipada de provas. Na inicial, os autores relatam ter sido proferida sentença coletiva na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, reconhecendo a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. Requerem ao Banco do Brasil S.A. a prestação de informações relativas aos números das operações de Crédito Rural instrumentalizadas nas Cédulas rurais no 88/04007-0, 88/04008-9, 88/04261-8, 88/04262-6, 88/06548-0 e 89/03028-1, e apresente os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER, contendo a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das operações, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário. (ID 191625724). Sobreveio sentença, a qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (ID 192758773). O acórdão de ID 213863707, deu provimento ao recurso de apelação dos autores e cassou a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. A decisão agravada determinou a suspensão do feito (ID 215554551). Extrai-se dos autos, a comprovação da relação jurídica entre as partes através das Cédulas rurais no 88/04007-0, 88/04008-9, 88/04261-8, 88/04262-6, 88/06548-0 e 89/03028-1. É cediço ser a pretensão da parte autora a obtenção da documentação necessária à futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S/A. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas as quais versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da decisão proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, é necessária a suspensão do feito de origem, até o julgamento do Tema 1290/STF. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 12:34:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador